Tribunal: TJES
Processo: 5019504-68.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019504-68.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE SANTANA MARQUES registrado(a) civilmente como ANDRE SANTANA MARQUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5019504-68.2024.8.08.0000

RECORRENTE:
ANDRE SANTANA MARQUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
QUALIFICADORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS A SUA MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A exclusão das qualificadoras depreende da inexistência de um mínimo lastro probatório quanto a sua ocorrência. Havendo a narrativa das mesmas e, coerentes com as provas, devem estas serem submetidas a análise do Júri
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5019504-68.2024.8.08.0000

RECORRENTE:
ANDRE SANTANA MARQUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDRÉ SANTANA MARQUES
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que a decisão de fls. 200/202

pronunciou o recorrente nos termos do artigo art. 121, §2º, III do Código Penal

Aduz o recorrente em síntese,
que
deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil, posto ter agido após presenciar a vítima estar se masturbando

com uma foto de sua família em mãos, o que gerou o sentimento de revolta no agente
.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso,
conforme fls.
220/222
.

Decisão proferida às fls. 223 mantendo a pronúncia do recorrente.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número
12621634
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

A materialidade está presente conforme laudo pericial de fls.
114
.

Resta, portanto, adentrar ao tema
da exclusão da qualificadora,
como pretende a defesa
.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Devo ressaltar que o recorrente confessou o delito perante o magistrado singular,
bem como o
modus operandi
, por ter enforcado a vítima após vislumbrar a mesma se masturbando com a foto de sua família.

Q
uanto ao pedido pertinente a
exclusão da
qualificadora, entendo, na mesma forma de diversos precedentes deste sodalício, que
cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre
o tema
.

Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Assim, desaconselhável a esta egrégia Segunda Câmara Criminal, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras
1
.

Corroborando o entendimento exposto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). (Grifei)

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada pela manifestação do recorrente e da testemunha de que havia praticado o delito por
ciúmes de sua família que estava na foto em posse da vítima
.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

1

(MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.),
“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o 'in dubio pro societate'”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)